Tribunal: TJBA
Processo: 8069964-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069964-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO VOG-SOLAR DO IMBUI

Advogado(s)
:
RODRIGO KARPAT

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DE FATOS. DESNECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. REFORMA DA DECISÃO.

1. A tutela de urgência que determina depósito judicial como condição para sua manutenção deve ser revista quando
supervêm
fatos que tornam desnecessária a medida cautelar.

2. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes que abrange os débitos objeto da demanda afasta a necessidade de depósito judicial dos valores já quitados consensualmente.

3. A alteração das circunstâncias fáticas autoriza a modificação da decisão, nos termos do artigo 296 do CPC, evitando-se oneração injustificada da parte e duplicação de garantias.

4. A superveniência de acordo que soluciona a questão dos débitos pendentes torna desproporcional e desnecessária a manutenção da determinação de depósito judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º 88069964-89.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante
CONDOMINIO VOG-SOLAR DO IMBUI
, e como Agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas seguintes razões.

Salvador, .